Tribunal: CARF
Processo: 15504.020190/2010-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-03-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.020190/2010-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.296 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
TATIANA AGUILAR GALENO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO. ALEGADO
ERRO COMETIDO POR FONTE PAGADORA EM DECLARAÇÃO.
CLASSIFICAÇÃO LEGAL DE RENDIMENTO COMO TRIBUTÁVEL.
ALEGADA CARACTERIZAÇÃO CORRETA COMO RENDIMENTO
ISENTO. ÔNUS OU DEVER PROBATÓRIO. ATRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA
AO SUJEITO PASSIVO. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO NEM DE
PROVA SOBRE DIFICULDADE EM OBTER A CORREÇÃO DO ERRO
OU OS DADOS NECESSÁRIOS. INTRANSFERÊNCIA À AUTORIDADE
FISCAL. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Identificada a omissão de rendimento pela autoridade lançadora, com base em
declaração emitida pela fonte pagadora, deve o sujeito passivo argumentar e
comprovar o alegado erro de classificação cometido por esse terceiro.
Se o sujeito passivo possuir todos os dados necessários à demonstração do erro,
a autoridade tributária deve, em decisão fundamentada e motivada, aceitar ou
rejeitar a impugnação, reclamação ou qualquer outro meio legal de irresignação
do sujeito passivo. A questão resolve-se no plano material (lacuna de
reconhecimento ou ausência de suporte fático).
Se o sujeito passivo não possuir todos os dados necessários à demonstração do
erro, ele deve solicitar à fonte pagadora as informações necessárias, bem como,
se cabível, a correção do erro pelos meios legais disponíveis.
Na hipótese de a fonte pagadora dificultar ou negar o acesso às informações
necessárias, surge a expectativa legítima de intervenção estatal, administrativa
ou judicial, para a obtenção dos dados. Neste caso, o sujeito passivo não poderá
ser prejudicado por erro de terceiro, sobre o qual ele não tem agência para
correção unilateral.
Contudo, se o sujeito passivo não apontar a dificuldade na obtenção dos dados,
mantem-se o lançamento baseado na declaração a que a fonte estava obrigada a
emitir. A questão resolve-se no plano processual (lacuna de conhecimento).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.020190/2010-68
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.296 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020190/2010-68

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima identificada foi lavrada a notificação de lançamento de fls.
8 a 11, referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2008, ano-calendário
2007, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 7.800,00,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu da omissão de rendimentos recebidos da Fundação Atlântico de
Seguridade Social, CNPJ 07.110.214/0001-60, no valor de R$41.604,83.
Inconformada, a contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento -
SRL, tendo sido a mesma indeferida por falta de comprovação de suas alegações,
conforme documento de fl. 27.
Cientificada do indeferimento da SRL, a contribuinte apresentou impugnação (fls. 2 a
6), contestando o lançamento.
Alega que foi admitida pela Telemig em 26/11/1987 e demitida em 13/06/2007(doc 02)
e que durante todo o pacto laboral sofreu descontos de parcelas de Plano de Previdência
Privada em nome de SISTEL, posteriormente, Fundação Atlântico (doctos 3 e 4).
Salienta que, de acordo com o demonstrativo de Imposto de Renda fornecido pela
Fundação Atlântico, os rendimentos tributáveis somam R$95.929,83, não tendo sido
excluída a parte isenta, referente ao período de 1989 a 1995, assim definida pela Medida
Provisória no 2.159-70, de 24 de agosto de 2001, art. 7o e pelo Ato Declaratório
Normativo Cosit no 28, de 1996.
Aduz que solicitou por diversas vezes à Fundação a alteração do valor informado, sem,
contudo, obter êxito e que não pode pagar imposto sobre verba considerada isenta.
Requer a suspensão do crédito tributário até o julgamento do mérito; a procedência da
impugnação e o reconhecimento da isenção sobre a parcela do resgate da previdência
privada e a intimação da Fundação Atlântico para retificação da DIRF apresentada.
A impugnação é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações. Assim dela toma-se
conhecimento.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.296 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020190/2010-68

A Notificação de Lançamento decorreu, como relatado, da omissão de rendimentos na
declaração de ajuste do exercício de 2008 da contribuinte.
Com a impugnação vieram os documentos de fls. 13 a 26 e a contribuinte pleiteia o
reconhecimento da isenção sobre resgate de previdência privada efetuado nos meses de
outubro a dezembro de 2007 que, segundo alega, referem-se a contribuições vertidas
para plano de previdência complementar, no período de 1/1/1989 a 31/12/1995.
Sobre o tema, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), no uso da
competência que lhe é fixada pelo art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002,
emitiu o Parecer PGFN/CRJ no 2139, aprovado por Despacho do Sr. Ministro da
Fazenda, publicado no DOU de 16 de novembro de 2006.
O parecer em questão reconheceu a existência de jurisprudência firme do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que não incide imposto de renda sobre a
complementação de aposentadoria correspondente às contribuições efetuadas
exclusivamente pelo beneficiário no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro
de 1995, até o limite do imposto pago sobre as contribuições deste período, por força da
isenção concedida no inciso VII do art. 6o da Lei no 7.713, de 1988, na redação anterior
a que lhe foi dada pela Lei no 9.250, de 1995.
Com base no Parecer, foi editado o Ato Declaratório PGFN no 4 , de 17 de novembro de
2006.
O Ato Declaratório em questão autorizou a dispensa de interposição de recursos e a
desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, "nas
ações judiciais que visem obter a declaração de que não incide imposto de renda sobre a
complementação de aposentadoria correspondente às contribuições efetuadas
exclusivamente pelo beneficiário no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro
de 1995, até o limite do imposto pago sobre as contribuições deste período, por força da
isenção concedida no inciso VII do art. 6o da Lei no 7.713, de 1988, na redação anterior
a que lhe foi dada pela Lei no 9.250, de 1995.”
Sendo assim, considerando o que dispõe o art. 19, caput, inc. II, e §§ 4o e 5o, da Lei no
10.522, de 2002, com a redação atual dada pela Lei no 11.033, de 2004, deve a RFB
reconhecer o direito à isenção para o recebimento de benefícios de entidades de
previdência privada, mas desde que se refiram a contribuições efetuadas no período
de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995, cujo ônus foi do contribuinte,
até o limite do valor do imposto pago sobre as contribuições efetuadas neste período.
Ocorre que, na hipótese dos autos, a interessada restringe-se a invocar a isenção de parte
do benefício recebido, com base no inciso VII do art. 6o da Lei no 7.713, de 1988, sem,
no entanto, demonstrar que as condições acima mencionadas foram atendidas.
Para aplicação do parecer em tela, e consequente reconhecimento do direito à isenção
pleiteada, é imprescindível que a contribuinte traga aos autos elementos fornecidos pela
entidade de previdência privada que esclareçam qual o percentual do resgate representa
a parcela isenta, isto é, obedece aos requisitos: período da contribuição e ônus do
beneficiário.
No tocante à instrução processual e ao pedido de intimação da Fundação Atlântico de
Seguridade Social, saliente-se que em consonância com o disposto nos arts. 15 e 16 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (PAF), é dever do interessado prover a
impugnação com todos os elementos probatórios que se façam necessários à defesa e/ou
comprovação de seu direito.
Além disso, em se tratando de direito pleiteado, incumbe à requerente a prova de que
atende às condições necessárias para o seu gozo. Esta determinação resume o princípio
do ônus da prova, expressamente contido no art. 333 do Código de Processo Civil,
porém, de aplicação comum a diversos ramos do Direito, salvo manifestas exceções.
Sendo assim, ausente nos autos comprovação de que o rendimento considerado omitido
no procedimento fiscal atende às condições necessárias para o gozo da isenção, nos
termos do Parecer PGFN/CRJ no 2139, de 2006, mantém-se o lançamento
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.296 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020190/2010-68

Ante o exposto, voto por considerar improcedente a impugnação e manter o crédito
tributário exigido.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESGATE. ISENÇÃO.
A isenção do Imposto de Renda sobre os valores pagos a título de resgate e de
complementação de aposentadoria depende da comprovação de que o benefício pago
pela entidade de previdência privada corresponde a contribuições efetuadas
exclusivamente pelo beneficiário no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro
de 1995, nos termos do Parecer PGFN/CRJ no 2139.
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
A impugnação deve ser instruída com as provas em que se fundamentam as razões de
defesa, cabendo à contribuinte o ônus de comprovar o direito à isenção pleiteada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/10/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 31/10/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência | improcedência parcial
da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) inexiste omissão, em razão de os rendimentos serem isentos;
b) a omissão de rendimentos referentes a resgate de previdência privada é
improcedente;
c) aplica-se o princípio da verdade material na apreciação das provas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo deveria comprovar o atendimento aos requisitos para a isenção do
IRPF incidente sobre benefícios pagos por entidades de previdência privada, nos termos do art.
19, caput, inc. II, e §§ 4o e 5o, da Lei 10.522/2002, do Parecer PGFN/CRJ 2.139/2006 e no Ato
Declaratório PGFN 4/2006.
Segundo tais textos legais, os benefícios de entidades de previdência privada são
isentos da incidência do IRPF, se atenderem aos seguintes requisitos:

a) refiram-se a contribuições efetuadas no período de 1o de janeiro de 1989 a 31
de dezembro de 1995;
b) o ônus foi do contribuinte; e
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.296 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020190/2010-68

c) o valor será isento até o limite da quantia do imposto pago sobre as
contribuições efetuadas neste período.

No caso em exame, o órgão de origem entendeu que o sujeito passivo tinha por
dever comprovar o atendimento desses requisitos, mas não o fez.
Por oportuno, confira-se o seguinte trecho do acórdão-recorrido, verbatim:

Ocorre que, na hipótese dos autos, a interessada restringe-se a invocar a isenção de parte
do benefício recebido, com base no inciso VII do art. 6o da Lei no 7.713, de 1988, sem,
no entanto, demonstrar que as condições acima mencionadas foram atendidas.
Para aplicação do parecer em tela, e consequente reconhecimento do direito à isenção
pleiteada, é imprescindível que a contribuinte traga aos autos elementos fornecidos pela
entidade de previdência privada que esclareçam qual o percentual do resgate representa
a parcela isenta, isto é, obedece aos requisitos: período da contribuição e ônus do
beneficiário.

Em sentido diverso, o sujeito passivo afirma que o dever de apuração da parcela
isenta é atribuível integralmente à autoridade fiscal, com base na regra da legalidade e no
princípio da verdade material. Em decorrência, a autoridade fiscal deveria, por dever de ofício e
sem qualquer provocação, intimar a Fundação Atlântico para que ela fornecesse os dados
necessários ao cálculo do tributo devido, com a exclusão das parcelas isentas.
De fato, lê-se nas razões recursais, verbis (fls. 55):

Data Vênia, o nobre julgador a quo deixou de observar a determinação do inciso XII -
impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos
interessados, art. 2°, parágrafo único da Lei 9.784/99. que garante ao Administrado o
direito de oficio de intimar a Fundação Atlântico para que a mesma demonstre o a parte
de rendimentos isentos, ou que determine de oficio o valor do rendimento que será
isento, considerando uma média de contribuição no período compreendido entre o
contrato de Trabalho pela anotação, quanto o contrato pela Sistel/Fundação Atlântico.

Nos termos narrados pelo sujeito passivo, a Fundação Atlântico teria declarado
erroneamente os valores que foram-lhe pagos, ao classificar todas as quantias como tributáveis
(fls. 55):

Ou seja, a Fundação Atlântico simplesmente reconheceu todos os rendimentos como
Tributáveis, não demonstrando a parte que é isenta, (Rendimentos Isentos),
consubstanciado pela lei Recorrente tem de fato saldo a ser restituído pela Recorrida,
vez pela qual, esta não pode simplesmente negar o pedido de reconhecimento do
rendimento como isento e cobrar o pagamento de um tributo, gerando uma bi tributação.

Conquanto de competência primordial da autoridade lançadora (art. 142 do
Código Tributário Nacional – CTN), o fluxo de constituição do crédito tributário pressupõe a
colaboração tanto do sujeito passivo, como de outras entidades, para a identificação do fato
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.296 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020190/2010-68

jurídico tributário, bem como da legislação de regência aplicável. Essa atividade conjunta
transcende as modalidades de lançamento por homologação e por declaração, de forma a
influenciar também o lançamento por dever de ofício.
Esse espraiamento da competência implica a partilha de sacrifícios relativos à
instrução processual, isto é, à reconstituição do quadro fático-jurídico.
Se, por um lado, o Estado deve ter por parâmetro as corretas identificação da
matéria tributária e aplicação estrita da legislação de regência, o sujeito passivo deve apresentar à
autoridade fiscal todos os elementos necessários e úteis à boa compreensão das questões em
discussão.
No contexto do contraste dialético estabelecido nestes autos (TARUFFO,
Michele. , Algunas consideraciones sobre la relación entre prueba y verdade. Edición digital a
partir de Discusiones: Prueba y conocimiento, núm. 3 (2003), pp. 15-41), a reconstrução dos
fatos realizada pela autoridade lançadora toma por base a declaração emitida pela Fundação
Atlântica, que classifica os rendimentos como tributáveis.
Em sentido diverso, o sujeito passivo afirma que tais rendimentos não são
tributáveis, por atenderem os requisitos condensados no Parecer PGFN/CRJ 2.139/2006, e que
seria dever da autoridade fiscal buscar os dados corretos junto à Fundação.
Porém, a autoridade fiscal já possui os dados originais fornecidos na declaração
emitida pela Fundação.
Se tais dados estão equivocados, é dever do sujeito passivo argumentar e
comprovar o erro (art. 16, III do Decreto 70.235/1972).
Quando o sujeito passivo possui todos os elementos necessários à demonstração
do erro, a autoridade lançadora, em decisão motivada, pode aceitar ou rejeitar o pedido do sujeito
passivo, conforme as circunstâncias específicas de cada caso. De certo modo, trata-se da
aplicação dos fundamentos determinantes da Súmula CARF 1431, no sentido de que a autoridade
fiscal pode reconhecer o erro cometido em declarações, se tiver elementos fáticos suficientes
para tanto.
Porém, os autos não contam com dados suficientes para a determinação das
quantias consoantes aos requisitos legais projetores da isenção.
Como o sujeito passivo atribui o erro à Fundação, num primeiro momento, caber-
lhe-ia solicitar à essa fonte a correção dos dados, bem como o fornecimento de subsídios para a
prestação de contas à autoridade tributária.
Na hipótese de a Fundação quedar inerte, ou dificultar o acesso aos dados
necessários, surgiria para o sujeito passivo a expectativa legítima de invocar o auxílio do Estado,
tanto na esfera administrativa quanto judicial, para obter a correção e os dados devidos.
Diante de hipotética recalcitrância da fonte em providenciar as informações sob
sua guarda, o sujeito passivo não poderia ser penalizado, novamente por aplicação transcendente
da mesma racionalidade subjacente à Súmula CARF 732.

1 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido
não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
2 Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas
pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.296 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020190/2010-68

Contudo, como nos autos não há argumentação, nem provas, sobre eventual
dificuldade que o sujeito passivo tenha enfrentado na obtenção de tais dados, não há como
reverter a constatação a que chegou a autoridade lançadora, referendada pelo órgão de origem,
baseada em declaração da fonte.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 73
DF CARF MF
Original